Tribunal: STF
Processo: ADPF 963
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Verde em face de duas sentenças judiciais de primeira instância que responsabilizaram candidatos políticos, no âmbito de campanhas publicitárias eleitorais, pelo uso indevido de obras protegidas por direito autoral e pelo uso sem autorização da imagem de pessoa natural.



    O Requerente aduz, preliminarmente, o cabimento da presente espécie abstrata como instrumento unicamente capaz de sanar a lesividade suscitada na inicial, ante a inadequação de outros meios processuais, ordinários e concentrados, para solucioná-la de maneira ampla, geral e imediata.



    Narra haver “inconstitucionalidades materiais nas decisões objurgadas”, em ofensa aos paradigmas constitucionais consubstanciadores do princípio democrático (art. 3º), da liberdade de expressão (art. 5º, IV e IX) e do direito exclusivo dos autores sobre a utilização, a publicação e a reprodução de suas obras (art. 5º, XXVII e XXVIII).



     Afirma, a propósito dos objetos impugnados, “que o conteúdo nas duas decisões ainda não foi objeto de pronunciamento definitivo por parte do Tribunal Constitucional, ainda que tratando-se, flagrantemente, de colisão entre direitos e garantias fundamentais” e “apresentam oportunidade de manifestação sobre a aplicabilidade e interpretação do Art. 5º, incisos XXVII e XXVIII e sua conformação com outras normas também oriundas do texto constitucional”.



    Conclui que “a colisão que temos apontado entre direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal merece sejam sopesados os valores constitucionais envolvidos com o fito de que a autentica interpretação constitucional a ser exarada por esta Corte prestigie, dando máxime eficácia, ao comando constitucional que determina a exclusividade do direito de utilização, publicação ou reprodução das obras protegidas por direito autoral, ainda que para os fins de paródia”.



    Requer, liminar e definitivamente, pronunciamento favorável “(i) para vedar o uso de material fonográfico ou de imagem protegido por direito de autor no contexto das campanhas políticas-eleitorais; (ii) para vedar o uso não consentido de material fonogramático protegido por direitos autorais, bem como a imagem de artistas sem que haja expressa autorização por parte do mesmo; (iii) para fixar entendimento de que o uso, ainda que consentido da imagem de artista ou de fonograma protegido por direito autoral, deve recolher os devidos direitos autorais ao órgão competente”.



    É o relatório.



    A Constituição Federal determinou que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental decorrente da Constituição seja apreciada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na forma da Lei (Pet 1140 AgR, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ de 31/5/1996), que, editada em 3 de dezembro de 1999 (Lei 9.882/1999), regulamentou o art. 102, § 1º, da Constituição Federal, consagrando a ADPF como integrante de nosso controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 43 AgR, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Pleno, DJ de 19/12/2003), com cabimento em três hipóteses: (a) para evitar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder público; (b) para reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público; e (c) quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. 



    Com a edição da referida lei, esta CORTE ampliou o exercício da jurisdição constitucional abstrata, passando a admitir o ajuizamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental em virtude de controvérsia constitucional relevante sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição (ADPF 130, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ de 6/11/2009; ADPF 291, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJ de 11/5/2016), ainda que, excepcionalmente, revogados (ADPF 84 AgR, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 27/10/2006) ou cuja eficácia já tenha se exaurido (ADPF 77 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/2006), inclusive com a possibilidade de concessão de medida liminar, desde que presentes todos os demais requisitos constitucionais. 



    Considerado o disposto no § 1º do art. 4º da Lei 9.882/1999, a ADPF deve ostentar, como outras das condições de procedibilidade, o atendimento ao critério da subsidiariedade, sendo esse a confirmação de que inexistente outro meio eficaz apto a superar o defeito jurídico em questão. 



    O cabimento da ADPF será viável, portanto, desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito (ADPF 186/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/10/2014). 



    Caso os mecanismos utilizados de maneira exaustiva mostrem-se ineficazes, será cabível o ajuizamento da arguição. Da mesma forma, se desde o primeiro momento se verificar a ineficiência dos demais mecanismos jurisdicionais para a proteção do preceito fundamental, será possível que um dos legitimados se dirija diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    É necessário, pois, que não exista, para a hipótese in concreto, qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade (ADPF 13-1, Rel. Min. ILMAR GALVÃO; ADPF 15-7/PA, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA), pois esse mecanismo de efetividade dos preceitos fundamentais não substitui as demais previsões constitucionais que tenham semelhante finalidade, tais como o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança individual e coletivo, o mandado de injunção, a ação popular, a ADI estadual, entre outras possibilidades (ADPF 3-QO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Pleno, DJ de 27/2/2004; ADPF 12-2/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Pleno, DJ de 26/3/2001).



    Não é, porém, o que ocorre na presente hipótese, tendo em vista que ambas as sentenças apontadas na inicial encontravam-se sujeitas a instrumentos recursais, sendo uma reformada em segunda instância (1092453-03.2014.8.26.0100) e a outra impugnada por meio de recurso inominado (0203211-23.2021.8.19.0001). Evidencia-se, dessa maneira, cadeias processuais plenamente capazes de solver a matéria controvertida, ainda que acobertada posteriormente pela coisa julgada.



    Constato, assim, a existência de meios processuais “revestidos de aptidão para fazer cessar, prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente do ato impugnado” (ADPF 17 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 14/02/2003), estando demonstrada, pois, a presença de meios aptos a sanar a lesão e “solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata” (ADPF 33, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ de 06/08/2004). 



    Não bastasse isso, constato a ausência de demonstração de divergência jurisprudencial apta a revelar uma ampla controvérsia de perfil objetivo, já que as sentenças judicias impugnadas nos autos materializam a prestação jurisdicional almejada pelos seus respectivos autores, rechaçando o uso indevido de suas obras e/ou imagens, em estrita consonância com os preceitos fundamentais suscitados e defendidos pelo Partido Requerente. 



    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com base no art. 4º, caput e § 1º, da Lei 9.882/1999, e no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente